Tribunal: CARF
Processo: 10675.902973/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social. As receitas Garantia de Aval C/M (garantia ao cedente do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu associado) e Garantia de Aval S/E (garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo recebimento dos seus créditos antecipadamente) são decorrentes da atividade operacional da administradora de cartão de crédito e sobre elas incide a COFINS, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja contratado pela administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do cartão junto às instituições financeiras.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902973/2013-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.972 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. A omissão no
acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de pronunciar-
se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado
ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que
fundamentou a decisão.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social. As receitas “Garantia de Aval C/M” (“garantia ao cedente
do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu associado”) e
“Garantia de Aval S/E” (“garantia aos estabelecimentos filiados que optam
pelo recebimento dos seus créditos antecipadamente”) são decorrentes da
atividade operacional da administradora de cartão de crédito e sobre elas incide
a COFINS, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a
cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja contratado
pela administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do cartão
junto às instituições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão relacionada à
manifestação sobre o Mandado de Segurança n° 1999.61.00.019339- 0.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902973/2013-29
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do acórdão
no 3301-007.509, proferido em 20/01/2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL.
ADMINISTRADORA
DE
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja,
aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social. As
receitas “Garantia de Aval C/M” (“garantia ao cedente do crédito (instituição
financeira) do pagamento da dívida do seu associado”) e “Garantia de Aval S/E”
(“garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo recebimento dos seus créditos
antecipadamente”) são decorrentes da atividade operacional da administradora de cartão
de crédito e sobre elas incide a COFINS, porquanto são inerentes aos contratos de
adesão. Isso porque é a cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja
contratado pela administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do
cartão junto às instituições financeiras.
FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS. ADMINISTRADORA DE CARTÃO
DE CRÉDITO NÃO FINANCEIRA.
As receitas “Assesment/Receita de Juros - Pagamento em atraso” são receitas
financeiras que não integram a base de cálculo da COFINS de administradoras de cartão
não-financeiras, pois são valores recebidos pela sub-rogação nos direitos de cobrança
pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A Embargante defendeu a omissão nos seguintes termos:
11. Isso porque, no caso concreto da Embargante, o conceito de “faturamento” deve ser
necessariamente entendido como a receita bruta decorrente das vendas de mercadorias e/ou da
prestação de serviços, pois essa foi a conceituação reconhecida pela decisão judicial transitada
em julgado em seu favor nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.019339-0, em
linha com o julgamento do RE 357.950/RS pelo E. STF.
12. Por esse motivo, a Embargante tem como certa a omissão do V. Acórdão embargado
por não ter analisado os termos específicos da decisão judicial transitada em julgado em seu
favor. Levando em consideração os termos dessa decisão, não restam dúvidas de que não é
aplicável, ao menos à Embargante em função de seu trânsito em julgado, qualquer nova
interpretação acerca do conceito de “faturamento”, de modo que a adequada resolução do caso
concreto está adstrita à análise do enquadramento das atividades como vendas de mercadorias
e/ou prestação de serviços.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

13. Assim, o simples fato de a atividade de concessão de aval/garantia supostamente
estar relacionada ao objeto social da Embargante não é, por si só, capaz de justificar a inclusão
das suas receitas no conceito de “faturamento” aplicável à Embargante (e tributável pela
COFINS), que deve ser examinado de acordo com o conceito estabelecido no trânsito em
julgado do Mandado de Segurança da embargante, que, data vênia, não foi analisado pelo V.
Acórdão embargado.
14. A esse respeito, a Embargante demonstrou que a atividade de concessão de
aval/garantia não se enquadra no conceito de prestação de serviços, visto que não envolve
qualquer prestação de caráter pessoal por parte da Embargante, elemento este imprescindível
para caracterização de uma obrigação de fazer e, consequentemente, para caracterização de
uma prestação de serviço. Esse argumento também não foi examinado pelo V. Acórdão
embargado.
15. Na realidade, a prestação de garantia aos titulares dos cartões e estabelecimentos
associados refere-se a uma obrigação de honrar a dívida do devedor, perante o credor, caso o
devedor não o faça, tratando-se de obrigação de dar (dinheiro) e não uma obrigação de fazer,
como são os serviços.
16. Ou seja, a concessão de garantia não implica prestação de serviços pessoais pela
Embargante a seus titulares e filiados. Na realidade, trata-se de atividade necessária para a
administração do sistema de cartões, visto que, como demonstrado nestes autos, esse sistema
depende da autuação da Embargante como fiadora e garantidora das dívidas de seus clientes
junto à instituição financeira.
17. Portanto, inexistindo prestação de serviços, não restam dúvidas quanto a não
inclusão desses montantes no conceito de “faturamento” definido pelo E. STF e acatado pelo
trânsito em julgado da Embargante (norma individual e concreta) ignorado pelo V. Acórdão
embargado, e, portanto, quanto à exclusão desses montantes da base de cálculo da COFINS da
Embargante.
18. Ainda que se entenda que essa atividade corresponde atualmente à prestação de
serviço, o que admite como mera argumentação, deve-se ao menos reconhecer que, até a Lei
Complementar no 116/03 (“LC 116/03”), a concessão de aval/garantia não estava prevista da
Lista de Serviços tributável pelo ISS, não, sendo, portanto, considerada prestação de serviço
até então.
19. Neste caso, faz-se necessário ao menos validar os créditos de COFINS apurados
entre 1999 e julho/2003, quando essa atividade não era equiparada à prestação de serviço nem
pela própria legislação tributária.
O r. despacho de admissibilidade, e-fls. 224/226, admitiu os embargos de
declaração para manifestação acerca da ação judicial, referida no item “II.2. O Mandado de
Segurança no 1999.61.00.019339-0 e o Pedido de Restituição” do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade de e-fls. 224/226.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

Na origem a Recorrente ingressou com Pedido de Restituição, para reaver valores
de COFINS indevidamente recolhidos entre 1999 e 2004 em razão do inconstitucional
alargamento da base de cálculo promovido pela Lei no 9.718/98, conforme decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 1999.61.00.019339-0.
A autoridade fiscal negou o pleito no tocante a “juros por pagamentos em atraso”
e “garantia de aval”, por considerar que são valores sujeitos a tributação de COFINS.
A controvérsia posta no recurso ordinário foi: se as receitas “Garantia de Aval
C/M” (“garantia ao cedente do crédito (instituição financeira) do pagamento da dívida do seu
associado”) e “Garantia de Aval S/E” (“garantia aos estabelecimentos filiados que optam pelo
recebimento dos seus créditos antecipadamente”), bem como as receitas “Assesment/Receita de
Juros – Pagamento em atraso” são decorrentes da atividade operacional da Recorrente e sofrem
incidência de COFINS, ou se apenas as receitas decorrentes de prestação de serviços podem
compor a base de cálculo da contribuição.
O acórdão do recurso voluntário afastou a tributação pela COFINS sobre a receita
de juros, pois os juros são receitas financeiras recebidos pela sub-rogação nos direitos de
cobrança pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Por outro lado, manteve a tributação sobre as receitas de “garantias”, por entender
que são operacionais da Recorrente, porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque
é a cláusula mandato que garante que o financiamento da fatura seja contratado pela
administradora não-financeira em nome e para o titular/portador do cartão.
A fundamentação foi a seguinte:
A atividade de Administração de Cartão de Crédito
Por “administração de cartão de crédito”, entende-se:
“a atividade que tem por cerne a garantia de crédito, com limites previamente definidos,
às pessoas que a ela se associam, para a aquisição de mercadorias ou serviços, mediante
a simples apresentação de um cartão próprio, aos fornecedores desses bens, que a ela
sejam filiados, com isso, a importância correspondente ao preço de aquisição do bem
deve ser paga, posteriormente, pelo titular do cartão, diretamente à administradora de
cartão de crédito, obrigada, perante o fornecedor, a entregar-lhe esse valor. Em alguns
casos, esse chamando “sistema de cartão de crédito”, possibilita o titular do cartão o
pagamento parcelado do valor das aquisições feitas, por meio dele, aos fornecedores
filiados ao mesmo sistema. Tem-se, ainda, a possibilidade de utilização do cartão de
crédito para saque eletrônico de dinheiro, na rede 24 horas, tudo segundo os limites
previamente estipulados e mediante prestação de garantia pela administradora de cartão
de crédito que também presta aval aos estabelecimentos filiados, nos casos de
antecipação da sua receita, por meio de financiamento.”1
Assim, a administração de cartão de crédito envolve toda a atividade
relacionada a essa “administração”, tais como a taxa de administração e demais
encargos contratuais. Ela é a titular exclusiva dos cartões de crédito. Prestam serviços
aos portadores/titulares dos cartões, entendidos como pessoa física ou jurídica que
possui cartão para adquirir bens e/ou serviços e realizar saques de dinheiro em
equipamentos eletrônicos habilitados.

1 Aires F. Barreto. ISS na Constituição e na Lei. 3a edição. São Paulo: Dialética, p. 174.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

À administradora incumbe honrar o compromisso assumido por seu
cliente/titular do cartão perante os estabelecimentos comerciantes/prestadores de
serviço credenciados, até o limite de crédito estabelecido por ela.
Recebe dos titulares dos cartões as taxas de administração, na linguagem vulgar
conhecidas como “anuidades”. Recebe também a “taxa de desconto” do
estabelecimento credenciado, calculada de acordo com o valor da operação realizada
entre o filiado e o titular do cartão, além dos demais encargos previstos no contrato de
adesão.
O cartão de crédito será sempre de propriedade exclusiva da emissora, que
fixará os termos do contrato de adesão que rege a sua relação com o titular do cartão:
 fixação do limite de crédito;
 disponibilização de financiamento do saldo da fatura (crédito rotativo);
 disponibilização de pagamento parcelado do valor total da fatura
(parcelamento da fatura);
 disponibilização de saque;
 fixação das tarifas e encargos (valor lançado na fatura composto pelos
itens: remuneração de garantia e remuneração pela administração e
custo de financiamento, repassado pelas instituições financeiras);
 fixação de multa e juros em decorrência de mora;
 negativação do cliente em caso de inadimplência.
A administradora assume o risco civil pelo uso indevido do cartão de crédito
por terceiros, devido a extravio, perda, furto, roubo, fraude ou falsificação.
É a administradora que figura nos contratos celebrados com as instituições
financeiras como avalista e principal pagadora das obrigações contraídas em nome do
titular do cartão, cobrando deste, remuneração pela garantia prestada e sub-rogando-se
nos direitos de cobrança pelos pagamentos efetuados às instituições financeiras.
Ao contratar junto a administradora um cartão de crédito, o titular/portador tem
relação de consumo com a emissora do cartão, não há qualquer vínculo do consumidor
com as bandeiras. Contra erros nas faturas, taxas de juros, indenizações por
negativação indevida, a empresa que responde judicialmente é a administradora.
Por outro lado, ao utilizar o cartão de crédito nos estabelecimentos comerciais
ou prestadores de serviços, o titular/portador é consumidor desse fornecedor, em uma
relação independente da que mantém com a empresa emissora do cartão. Demandará o
estabelecimento credenciado em caso de defeito ou propaganda enganosa, por
exemplo.
A relação entre o estabelecimento filiado e o titular do cartão é um contrato de
compra e venda ou um contrato de prestação de serviços, com preço pago à vista. Isso
porque a operadora quita o valor ao estabelecimento, recebendo posteriormente parte
(em decorrência do pagamento mínimo) ou todo o valor gasto, por meio das faturas
emitidas contra o titular do cartão.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

Quanto à natureza, a emissora/administradora de cartões de crédito pode ser
instituição financeira ou empresa não-financeira.
Instituição financeira tem seu conceito no art. 17 da Lei n° 4.595/64:
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. DOU de 31.1.1965.
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
As instituições financeiras emitem e administram os cartões próprios ou de
terceiros, concedendo diretamente o financiamento aos portadores, no caso de
parcelamento e pagamento mínimo das faturas.
Por sua vez, as administradoras não financeiras emitem e administram
cartões próprios ou de terceiros, todavia não financiam diretamente os seus
clientes, mas sim, têm mandato para representar os titulares perante as
instituições financeiras para obtenção de financiamento. É o caso da Recorrente.
Assim, o financiamento da fatura é contratado pela administradora não-
financeira em nome e para o titular/portador do cartão, com supedâneo na “cláusula
mandato”, que consta nos contratos de adesão do cartão de crédito. Os encargos pelas
instituições financeiras são repassados pela administradora aos titulares dos cartões.
A Súmula n° 283 do STJ prescreve serem as administradoras de cartão de
crédito sempre instituições financeiras:
Súmula n° 283
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras
e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei
da usura.
Contudo, tal súmula é equivocada, porquanto a legislação trata da figura das
“administradoras de cartões de crédito” não-financeiras, como “instituições de
pagamento”, sendo reguladas pelo Banco Central, nos termos da Lei no 12.865/2013.
Os cartões de crédito integram um arranjo de pagamento, em virtude da
complexa rede estabelecida entre os atores: bandeiras (Mastercard, VISA, etc.),
emissoras de cartões (administradoras) e credenciadoras (Cielo; Getnet; Visanet e
Redecard).
Dito de outra forma, a administradora de cartões de crédito e as credenciadoras
são integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. A Lei no 12.865/2013 é um
marco regulatório no setor de meios de pagamento, dispondo art. 6° que:
Art. 6o Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento
que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei,
considera-se:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação
de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor,
mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores;
II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de
pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento;
III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de
pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente:
a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de
pagamento;
b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de
pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento;
c) gerir conta de pagamento;
d) emitir instrumento de pagamento;
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;
f) executar remessa de fundos;
g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a
aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e
h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo
Banco Central do Brasil;
IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de serviços
de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento;
V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado
entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma
transação de pagamento; e
VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que
permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento.

Então, o acórdão embargado entendeu pela natureza não financeira da Recorrente,
por isso afastou a incidência da COFINS sobre receita com os juros. Isso porque emite e
administra cartões próprios ou de terceiros, mas não financia diretamente os seus clientes por ter
mandato para representar os titulares perante as instituições financeiras para obtenção de
financiamento. Mas manteve as garantias de aval na base de cálculo da COFINS, por considerá-
las receitas típicas:
Garantia de Aval C/M
63. A rubrica contábil denominada Garantia de Aval C/M tem por objetivo contabilizar
os valores relativos às receitas decorrentes de garantia, prestada pela Recorrente, em
favor dos seus Associados em operações de empréstimos e financiamentos. Nessas
operações, a Recorrente garante ao cedente do crédito (instituição financeira) o
pagamento da dívida do seu Associado.
64. O exemplo clássico ocorre quando a Recorrente, ao emitir um cartão e entregá-lo ao
seu titular, está simplesmente concedendo um instrumento com características próprias
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

que permitem sua utilização para pagamento de bens ou serviços, em substituição à
moeda ou cheque, com crédito não bancário. Tal instrumento pode ser utilizado em
compras em estabelecimentos filiados, sendo que o valor dos gastos realizados em cada
mês deve ser pago à Recorrente no vencimento indicado no extrato de contas.
65. O uso de cartão de crédito faz com que a relação entre o titular do cartão e o lojista
seja a de uma compra à vista. Portanto, o cartão de crédito é um instrumento de
pagamento à vista. Ao emitir o cartão e permitir seu uso pelo titular, a Recorrente
assume o papel de devedora dos gastos realizados pelo titular, uma vez que deve pagar o
valor devido ao lojista independentemente do recebimento do valor correspondente do
titular.
66. Em consequência, a Recorrente passa a ter um crédito contra o titular do cartão, que
deve ser pago na data de vencimento indicada no extrato de contas.
Se for quitado na data do seu vencimento, esse crédito não sofre qualquer acréscimo.
Contudo, existe a possibilidade de os titulares do cartão AMEX efetuarem o pagamento
de seus débitos em um número fixo de parcelas, em vez de pagá-lo na data de seu
vencimento.
67. Quando o titular decide pagar seu débito em parcelas, uma instituição financeira
concede financiamento bancário em nome do titular do cartão, sendo que a Recorrente
passa a ser a fiadora, avalista e principal garantidora do financiamento, cobrando do
afiançado um valor por esse encargo.
68. Ou seja, essa rubrica contábil tem por objetivo contabilizar os valores relativos às
receitas decorrentes de garantia, prestada pela Recorrente, em favor dos seus
Associados em operações de empréstimos e financiamentos.
Garantia de Aval S/E
70. Por sua vez, a conta contábil denominada Garantia de Aval S/E tem por objetivo
contabilizar as receitas decorrentes das garantias prestadas pela Recorrente, em favor
dos seus estabelecimentos associados, nas operações de empréstimos feitas por uma
instituição financeira.
71. Isso ocorre quando os estabelecimentos filiados optam pelo recebimento dos seus
créditos antecipadamente, como lhes faculta o contrato celebrado com a Recorrente. Na
ocorrência desse fato, é feito um empréstimo em nome do estabelecimento, por uma
instituição financeira, no valor do crédito antecipado, e pelo prazo da antecipação.
72. A Recorrente atua nesse empréstimo somente como fiadora e principal garantidora,
isto é, não há nenhuma prestação de serviços aos estabelecimentos filiados, mas apenas
uma remuneração pelo risco da garantia prestada.
73. Conforme será detalhado abaixo, em ambos os casos (Garantia de Aval C/M e
Garantia de Aval S/E) não existe uma obrigação de fazer, necessária para caracterizar
uma prestação de serviço. Há tão somente uma potencial obrigação de dar, pois a
Recorrente se compromete (como avalista) a pagar a instituição financeira, caso o titular
do cartão ou o estabelecimento comercial não quitem as suas dívidas.
74. E, ainda que tenha que honrar tal dívida, a Recorrente não presta nenhum serviço
nessa situação, pois, mesmo nesse caso, a Recorrente somente se obriga a dar certa
quantia em dinheiro à instituição financeira. E os serviços, como é sabido, não são
obrigação “de dar”, mas sim obrigação “de fazer”.
A omissão refere-se à análise do provimento judicial da empresa no Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.019339-0. Confira-se as alegações do recurso voluntário:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

17. A Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 1999.61.00.019339-0 para obter
o reconhecimento judicial de seu direito de não ser compelida a recolher a COFINS de acordo
com a base de cálculo alargada e alíquota majorada previstas pela Lei no 9.718/98, mantendo-
se o regramento da Lei Complementar no 70, de 30.12.1991 (“LC no 70/91”).
18. Após a concessão da medida liminar e da segurança integral em primeira instância,
reconhecendo-se o direito da Recorrente de não ser compelida ao recolhimento da COFINS nos
moldes da Lei no 9.718/98, a União Federal interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi dado
provimento pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (“TRF-3”).
19. A Recorrente interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado provimento, e Recurso
Extraordinário, que foi parcialmente provido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”),
declarando inconstitucional o alargamento da base de cálculo da COFINS promovida pelo §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, reconhecendo que essa contribuição deve incidir sobre
“faturamento”, conceito este que não se refere à totalidade das receitas auferidas pela empresa,
mas sim àquele definido no julgamento do RE 357.950/RS como “venda de mercadorias e
prestação de serviços”. O provimento do recurso foi parcial apenas porque o C. STF
considerou constitucional o aumento da alíquota da COFINS.
20. Confira-se trecho do Voto do C. STF, inclusive mencionado na página 6/7 da
Informação Fiscal, e do RE 357.950/RS a qual a decisão faz referência para definir o conceito
de “faturamento” aplicável à Recorrente:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a controvérsia jurídica pertinente
à ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS (RE 357. 950/RS, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO), declarou, "incidenter tantum” a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, por entender que a noção de faturamento referida no art. 195, I, da Constituição da
República, na redação anterior à EC 20/98, não legitimava a incidência de tais contribuições
sobre a totalidade das receitas auferidas pelas empresas contribuintes, advertindo, ainda, que a
superveniente promulgação da EC 20/98 não teve o condão de validar legislação ordinária
anterior, que se mostrava originariamente inconstitucional.
(...)
Sendo assim, em face das razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário,
para dar-lhe parcial provimento (CPC, art. 557, § 1° - A), em ordem a afastar, considerada a
base de cálculo do PIS/COFINS, a aplicação do § 1° do art. 3° da Lei n° 9. 718/98,
observando-se, para esse efeito, o entendimento que o Plenário desta Suprema Corte proclamou
no julgamento do RE 357. 950/RS.” (não destacado no original)
RE 357.950/RS
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.” (STF. DJ. 15.8.2006 - não
destacado no original)
21. Ressalte-se que essa decisão transitou em julgado em 2.2.2007, restando
consignado, portanto, o direito da Recorrente de recolher COFINS apenas sobre venda de
mercadorias e prestação de serviços e de reaver valores, e não sobre a totalidade de suas
receitas, bem como seu direito de reaver os valores de COFINS indevidamente recolhidos
sobre a base de cálculo majorada.
Entendo que tanto a ação judicial quanto o acórdão do STF, no RE 357.950,
declaram a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS por extrapolar a
noção de faturamento, ou seja, impediu a incidência da COFINS sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da Lei Complementar n° 70/1991, conforme decisão
do STF de 06/02/2006:

Ocorre que a interpretação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE 390.840, RE 358.273 e RE
346.084), em relação à base de cálculo da COFINS é a de que a receita bruta de venda de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

mercadorias e prestação de serviço implica na ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, como ressaltou o acordão embargado:
No julgamento do RE 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro relator
Marco Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da
venda de mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se
considerando receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais
típicas, que constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu
voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”...
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação
conforme a Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no 150.755/PE,
que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no
significado de ‘receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços’,
adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas,
ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas instituições prestam tipo
de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso não
desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que tal
produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado
que faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram
da razão social da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial
típica restou assente no RE 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do
tema concernente ao alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos
leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006;
REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.972 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902973/2013-29

§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das
atividades empresarias típicas da base de cálculo da COFINS.
Dessa forma, tanto os precedentes do STF, quanto a própria decisão dessa corte
no Mandado de Segurança, afastam a incidência de COFINS sobre a totalidade das receitas
auferidas, mas permitem a incidência sobre as receitas típicas e não apenas sobre a venda de
mercadorias e/ou prestação de serviço.
No documento de constituição, consta como objetos sociais, tanto a obtenção de
financiamentos junto às instituições financeiras para titulares de cartões de crédito e para
estabelecimentos afiliados ao sistema de cartões de crédito emitidos por ela, quanto a concessão
de aval e fiança às partes integrantes do negócio de cartões de crédito.
As receitas de “garantias” compõem as receitas operacionais da Recorrente,
porquanto são inerentes aos contratos de adesão. Isso porque é a cláusula mandato que garante
que o financiamento da fatura seja contratado pela administradora não-financeira em nome e
para o titular/portador do cartão.
Por isso, as receitas auferidas com prestação de garantia devem compor a base de
cálculo da COFINS da administradora de cartões de crédito.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão relacionada à manifestação sobre o mandado de segurança n°
1999.61.00.019339-0.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 239
DF CARF MF
Original